Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-60.2021.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001031-60.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[FELIPE ARAUJO ALVES DOS SANTOS - CPF: 003.415.231-86 (EMBARGANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LEONARDO FELICIO DA SILVA - CPF: 011.999.901-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LIONAI RODRIGO GALVAO DE SOUSA - CPF: 002.963.601-98 (ASSISTENTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE), GILSON MENEGHINI - CPF: 865.707.731-00 (ASSISTENTE), CASSIO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 855.198.121-87 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N° 1001031-60.2021.8.11.0021

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO ALVES DOS SANTOS

LEONARDO FELICIO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por condenados por furto qualificado, visando à correção de suposta omissão relativa à dosimetria da pena, por alegado erro material na fixação da pena-base, e ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar suposto erro material na dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, concernente à equivocada aplicação da pena prevista para qualificadora diversa daquela constante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP.

Não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, inexistindo obrigatoriedade de manifestação sobre ponto não impugnado anteriormente.

A alegação de erro material na dosimetria da pena não foi objeto do recurso de apelação, constituindo inovação recursal indevida nesta fase processual.

Ainda que se considerasse a possibilidade de conhecimento ex officio, não há erro material, pois a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão aplicada está em conformidade com o previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, não havendo menção à qualificadora do § 4º-A.

O recurso não se presta à rediscussão de fundamentos já devidamente analisados no julgamento colegiado, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à manifestação sobre matéria não suscitada no recurso original e não servem para rediscutir fundamentos da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se caracteriza omissão quando a matéria alegada nos embargos não foi objeto do recurso de apelação e não constitui erro material evidente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 155, § 4º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880506/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 13.06.2023; TJDF, Ap. Crim. 0001122-27.2010.8.07.0002, Rel. Des. Souza e Ávila, j. 17.11.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos na forma do art. 619 do CPP por
Felipe Araújo Alves Dos Santos
e
Leonardo Felício da Silva,
em face do acórdão proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos de apelação criminal n
.

1001031-60.2021.8.11.0021
, que à
unanimidade, negou provimento
ao
recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenados pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, e tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando ao afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa e à isenção das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência, por serem assistidos pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito direto impede o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa; (ii) estabelecer se a hipossuficiência dos réus, assistidos pela Defensoria Pública, autoriza a isenção automática das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O emprego de chave falsa foi suficientemente demonstrado por meio de provas testemunhais, confissão e apreensão de instrumentos típicos de arrombamento, sendo desnecessário o exame de corpo de delito direto quando ausente a possibilidade de sua realização.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o suprimento da ausência de perícia direta por outros elementos probatórios idôneos e coerentes, como ocorreu no caso.

3.

A hipossuficiência do condenado deve ser aferida na fase de execução penal, momento oportuno para a verificação de sua real condição econômico-financeira, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade das custas, e não a sua remissão automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa com base em prova testemunhal, confissão e apreensão de instrumentos típicos, mesmo na ausência de exame de corpo de delito direto. 2. A hipossuficiência do condenado não autoriza a isenção automática das custas processuais, devendo ser analisada na fase de execução penal, com possibilidade apenas de suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes

citados
: CP, art. 155, § 4º, III e IV; CPP, arts. 158 e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880506/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.04.2018; TJDF, Ap. Crim. 0001122-27.2010.8.07.0002, Rel. Des. Souza e Ávila, j. 17.11.2011.

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, sustentando que houve erro material no cálculo da pena aplicada na sentença de primeiro grau. Argumentam que, embora tenham sido condenados pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e uso de chave falsa (art. 155, § 4º, incisos III e IV, do CP),

o magistrado sentenciante aplicou as penas mínimas e máximas correspondentes ao furto qualificado pelo emprego de explosivos (art. 155, § 4º-A, do CP), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, quando deveria ser de 2 (dois) anos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecida a omissão apontada, com o consequente prequestionamento da matéria (id. 297674899).

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes no julgamento dos embargos, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, a qual apresentou contrarrazões (id. 299741399),
“refutando a tese defensiva e concluindo pelo não conhecimento dos embargos, argumentando que a matéria não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal. Subsidiariamente, pugnou pela rejeição dos aclaratórios, por entender que não há omissão a ser sanada.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025